Tribunal: TJES
Processo: 5000063-95.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000063-95.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL NICOLETTI MAI DE ARAUJO
RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000063-95.2022.8.08.0057

Recorrente: RAQUEL NICOLETTI MAI DE ARAUJO

Recorrido: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. NARRA A AUTORA QUE NOS DIAS 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2021 ESTEVE PRESENCIALMENTE NA LOJA RENNER, LOCALIZADA NO SHOPPING VITÓRIA, QUANDO ACEITOU FAZER CARTÃO DE CRÉDITO DA LOJA PARA REALIZAR DUAS COMPRAS. OPERAÇÕES NOS VALORES DE R$979,45 (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) E R$917,15 (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE, DIVIDIDAS EM 05 (CINCO) PARCELAS. CONTUDO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, AO SOLICITAR A FATURA DO CARTÃO, PERCEBEU QUE HAVIA VÁRIAS COMPRAS QUE NÃO RECONHECIA. ENTROU EM CONTATO COM O SAC E SOLICITOU O BLOQUEIO DO CARTÃO. EM CONTESTAÇÃO, PARTE REQUERIDA ALEGA QUE AS COMPRAS FORAM FEITAS MEDIANTE USO DO CARTÃO FÍSICO E SENHA, TENDO REALIZADO O BLOQUEIO DO CARTÃO ASSIM QUE SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA. AFIRMA SER IMPOSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS OUTRAS COMPRAS PRESENCIAIS COM O CARTÃO, POIS MORA EM CIDADE DISTANTE DAQUELA EM QUE CONFECCIONOU O CARTÃO, SENDO COBRADA POR DÉBITOS QUE NÃO POSSUI. ALEGA, AINDA, QUE NÃO EXISTE O SERVIÇO DA EMPRESA UBER EM SUA CIDADE, NÃO SENDO POSSÍVEL TER UTILIZADO DESSE SERVIÇO E PAGO COM O REFERIDO CARTÃO. AUTORA NÃO FOI EXITOSA EM DESVENCILHAR-SE DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA, OU, ANTES, O TEOR DAS PROVAS COLHIDAS NÃO FORNECE SUSTENTÁCULO ADEQUADO À PRETENSÃO DEDUZIDA. TRANSAÇÕES REALIZADAS NA CIDADE EM QUE O CARTÃO FOI EMITIDO E EM PERÍODO PRÓXIMO ÀQUELE DAS TRANSAÇÕES PRESENCIAIS RECONHECIDAS PELA DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVERBAR COMO FRAUDULENTAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE (UBER) NA MESMA LOCALIDADE E INTERREGNO APROXIMADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)